Tribunal: STF
Processo: RHC 247474
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OPOSIÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.  NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator rejeitou os embargos de declaração no Habeas Corpus nº 940.847/RS (e-doc. 40).  



    2. Tem-se nos autos que o recorrente foi absolvido, em 1ª instância, da imputação prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal (e-doc. 13).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenando o recorrente à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos, ante a prática do mencionado delito (e-doc. 12).  



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o STJ pleiteando o reconhecimento de nulidade do julgamento da apelação em razão de ter sido realizado em ambiente virtual, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 32). Contra essa decisão, seguiu-se a oposição dos mencionados embargos de declaração.



    5. Neste recurso, o recorrente sustenta, em síntese, a existência de nulidade ante a realização do julgamento virtual do recurso de apelação sem a realização de sustentação oral. Tece consideração acerca do estado de calamidade vivenciado pelo Estado do Rio Grande do Sul em razão das fortes chuvas ocorridas no corrente ano, ponderando que o Tribunal de origem e a defesa permaneceram vários dias sem sinal de internet. Assevera que no dia em que a defesa conseguiu sinal de internet protocolou pedido de não realização do julgamento na forma virtual. Diz cerceado o direito de defesa.  



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no julgamento virtual do recurso de apelação. No mérito, busca a realização de um julgamento presencial e com sustentação oral.



    7. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 67).  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Ao indeferir requerimento da defesa de objeção ao julgamento em ambiente virtual, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul asseverou a intempestividade da manifestação:  



    “Conforme dispõe o art. 248, caput, do Regimento Interno do TJRS, o pleito deve ser formulado no prazo de até dois dias úteis após a publicação da pauta, in verbis:



    ‘Art. 248. As partes e o Ministério Público, mediante petição, poderão se opor ao julgamento em sessão virtual no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a publicação da pauta, o que implicará a exclusão do processo da sessão, por determinação do Relator, e sua posterior inclusão em sessão presencial ou telepresencial, salvo se essa providência implicar risco de perecimento de direito ou à efetividade da prestação jurisdicional’.



    Considerando que a pauta foi expedida em 11/06/2024 e o pedido foi juntado aos autos em 24/06/24 (evento 13, PET1), quando já iniciada a sessão virtual, fora, portanto, do prazo previsto no Regimento Interno, INDEFIRO o pleito.” (e-doc. 17, p. 1, grifos nossos)



    11. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Nos termos do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal, a intimação do defensor constituído é feita por publicação no órgão incumbido da publicidade dos autos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. A respeito, confira-se também o teor da Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal: ‘É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus’.



    Essa é a regra, qual seja, o reconhecimento da nulidade, razão pela qual esta Corte Superior vem anulando diversos julgamentos de apelação diante da ausência de prévia intimação do advogado constituído pelo réu ou defensor dativo acerca da data do julgamento do respetivo recurso na segunda instância. A propósito, exemplifico: HC 450.768/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 4/4/2019; HC 456.419/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 6/12/2018; e HC 315.702/PR, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 21/3/2016.



    Contudo, adianto que o caso concreto é diverso.



    Na hipótese, verifique-se que a defesa técnica do apelante foi intimada por meio de publicação oficial para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos das resoluções internas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Informou-se que não foi recebida naquela Corte comunicação tempestiva do advogado constituído acerca da oposição ao julgamento virtual. A pauta foi expedida em 11/6/2024 e o pedido protocolado em 24/6/2024, muito após o prazo de dois dias disposto no regulamento e inclusive quando já iniciada a sessão virtual.



    Nesse contexto, considerando a inércia do patrono, presume-se sua aceitação à apreciação do recurso nesses moldes, consoante normas internas do TJRS, razão pela qual não há como acolher a pretensão de nulidade do julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público.” (e-doc. 32, p. 2, grifos nossos)



    12. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual tem indeferido solicitação de retirada de julgamento do processo em ambiente virtual e de realização de sustentação oral quando formulados de forma extemporânea. A esse respeito, colaciono o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.220.363-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).  



    13. No mesmo sentido, as seguintes decisões: HC nº 213.898-AgR/SP, de minha relatoria, j. 18/10/2022, p. 07/11/2022; HC nº 173.980-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/09/2019, p. 02/10/2019; e HC nº 225.089-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2023, p. 13/04/2023.



    14. Não cumprindo a defesa o prazo previsto no art. 248, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido de retirada do julgamento de ambiente virtual.  



    15. Diante disso, não há se falar em cerceamento de defesa, considerando que o patrono regularmente constituído à época foi devidamente intimado da publicação da pauta de julgamento, abrindo-se, por consequência, o prazo para oposição ao julgamento em sessão virtual. Desse modo, incide ainda o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e da jurisdição. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    16. No tocante à alegada impossibilidade de peticionamento ante a situação de calamidade enfrentada pelo Estado do Rio Grande do Sul, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar, por ocasião da análise dos embargos de declaração opostos pela defesa, a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no ato impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator